Tribunal: TJDFT
Processo: 0740989-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740989-03.2021.8.07.0001 RECORRENTE: A.L. GUIMARÃES ADVOCACIA EIRELI RECORRIDOS: CONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA - EPP, ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. REJEITADAS. MÉRITO. POSSE. ESBULHO E SUA DATA. PERDA DA POSSE. COMPROVADOS. ART. 561, I A IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. 1. Inexiste conexão entre ação de reintegração de posse e reconvenção correlata quando o pedido e a causa de pedir desta são relativos a cobrança de honorários advocatícios que não se referem ao exercício da faculdade de possuidor, nos termos dos arts. 55, caput, e 343, caput, ambos do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. A petição inicial não será inepta quando emerge da sua leitura a causa de pedir, o pedido determinado, a congruência entre a narração dos fatos e a conclusão e a compatibilidade entre pedidos, conforme interpretação a contrario sensu do art. 330, I, § 1o, I a IV, do CPC. Preliminar de petição inicial inepta rejeitada. 3. “Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada”, conforme a Súmula 487 STF, ante a presunção da posse pelo proprietário. 4. Em se tratando de pedido de ação de reintegração de posse, nos termos do art. 560 do CPC, "o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse no caso de esbulho", cabendo ao autor comprovar a “sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a sua data, e a perda da posse”, de acordo com o art. 561, I a IV, deste Código. 5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 330, 556 e 561, todos do mesmo diploma legal e 1.196 do Código Civil, aduzindo que em sede de ação possessória, no caso reintegração de posse, não se discute propriedade. Afirma que a decisão que deferiu o pedido liminar de tutela para conceder a reintegração de posse só poderia ocorrer àquele que provar a posse prévia, o esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse, o que não ocorreu no caso em comento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do ST, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 330, 556 e 561, todos do CPC e 1.196 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030